Tribunal: TJSP
Processo: 2172903-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação regressiva. Decisão que determinou a comprovação de pedido administrativo anterior à propositura da ação. Desnecessidade. Ausência de previsão legal da necessidade de ingresso pela via administrativa. Ocorrência de sinistro e pagamento da indenização demonstrados. Observância do princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional. Art. 5o, XXXV, da CF. Precedentes

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação regressiva. Decisão que determinou a comprovação de pedido administrativo anterior à propositura da ação. Desnecessidade. Ausência de previsão legal da necessidade de ingresso pela via administrativa. Ocorrência de sinistro e pagamento da indenização demonstrados. Observância do princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional. Art. 5o, XXXV, da CF. Precedentes jurisprudenciais. Necessária, observância, quando do término da ação, do princípio da causalidade a fim de se apurar a quem deverá ser carreada a sucumbência, que deverá ficar a cargo da agravante caso a agravada opte por cumprir a obrigação não apresentando resistência, demonstrando que cumpriria a obrigação caso tivesse sido instada extrajudicialmente a tanto. Decisão reformada. Recurso PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000120343
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2172903-46.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é agravado COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2172903-46.2019.8.26.0000 -Voto no 7973
2
Agravo de Instrumento no 2172903-46.2019.8.26.0000
Agravante: Itaú Seguros de Auto e Residência S.a.
Agravado: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
Comarca: Campinas
Voto no 7973
Agravo de Instrumento. Ação regressiva. Decisão que
determinou a comprovação de pedido administrativo
anterior à propositura da ação. Desnecessidade. Ausência
de previsão legal da necessidade de ingresso pela via
administrativa. Ocorrência de sinistro e pagamento da
indenização demonstrados. Observância do princípio da
inafastabilidade da tutela jurisdicional. Art. 5o, XXXV, da
CF. Precedentes jurisprudenciais. Necessária, observância,
quando do término da ação, do princípio da causalidade a
fim de se apurar a quem deverá ser carreada a
sucumbência, que deverá ficar a cargo da agravante caso a
agravada opte por cumprir a obrigação não apresentando
resistência, demonstrando que cumpriria a obrigação caso
tivesse sido instada extrajudicialmente a tanto. Decisão
reformada. RECURSO PROVIDO.
I Relatório
Trata-se de agravo de instrumento manejado contra decisão do
MM. Juízo da 9a. Vara Cível do Foro da Comarca de Campinas, que determinara ao
agravante que comprovasse “haver interesse de agir, na modalidade necessidade,
caracterizando a existência de resistência à pretensão”.
Deferiu-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal nos termos
abaixo transcritos:
Presente in casu o periculum in mora ante a
possibilidade de extinção do feito caso não atendida,
no prazo concedido, a exigência imposta em
primeiro grau.
Nesse sentido, e visando evitar a perda do objeto do
recurso, a cautela recomenda a concessão da liminar
requerida a fim de que se possa discutir em plenário,
a obrigatoriedade, ou não, da demonstração de
prévio requerimento administrativo.
Pelo exposto, em análise perfunctória própria deste
momento, com fulcro no art. 1.019, I, do CPC,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2172903-46.2019.8.26.0000 -Voto no 7973
3
DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso para que, ao
menos por ora, se suspenda a exigência trazida na
decisão agravada, até o julgamento do mérito em
colegiado.
Recurso tempestivo e preparado.
Contraminuta às fls. 123/130.
É a síntese do necessário.
II - Fundamentação
O recurso comporta provimento.
A decisão hostilizada é de seguinte teor:
No prazo consignado, deve a autora comprovar
haver
interesse
de
agir,
na
modalidade
necessidade, caracterizando a resistência à
pretensão e o que somente fará externar seu
pedido à parte contrária.
A documentação que instrui a petição inicial demonstra que os sinistros
ocorreram, cujos prejuízos foram ressarcidos aos segurados da agravante.
Não há previsão legal que obrigue a parte requerer, administrativamente,
o ressarcimento dos danos por ela suportados, o que não impede a busca pela tutela
jurisdicional.
Isto, porque, nos termos do art. 5o, inciso XXXV, da Constituição
Federal: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a
direito”.
Assim, o ajuizamento da ação não está condicionado à prévia tentativa
de solução extrajudicial do conflito pela via administrativa, prevalecendo o princípio
constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional.
Neste sentido:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2172903-46.2019.8.26.0000 -Voto no 7973
4
RESPONSABILIDADE CIVIL Fornecimento de
energia elétrica Danos em eletroeletrônicos Ação
regressiva de seguradora contra a concessionária
Preliminar de carência de ação por ilegitimidade
passiva, em relação a um dos pedidos formulados
Acolhimento, concessionária que não fornece
energia ao município de Santa Cruz do Rio Pardo
Pagamento feito ao outro segurado sem prévia
comunicação à concessionária sobre a ocorrência
danosa
Previsão de comunicação do evento
estabelecida pela Resolução ANEEL no 414/2010
Possibilidade de ingresso em juízo, sem esta
providência, mas mediante prova técnica da natureza
do evento lesivo e do liame causal com o serviço
prestado Bens, ditos danificados, não preservados
para exame pericial - Documentação inconsistente e
unilateral sobre o alegado dano, constituída de
simples orçamentos, sem conclusão segura sobre a
causa do dano reclamado - Nexo de causalidade
entre o fato e o dano não provado
Sentença
reformada Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1053610-82.2018.8.26.0114;
Relator (a): Caio Marcelo Mendes de Oliveira;
Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro
de Campinas - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
17/10/2019; Data de Registro: 17/10/2019)
“APELAÇÃO AÇÃO REGRESSIVA ENERGIA
ELÉTRICA - DANO MATERIAL SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA. REGRESSO SECURITÁRIO
Seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado,
demanda
reparação
de
danos
materiais
em
equipamentos eletrônicos em razão de oscilação na rede
elétrica
-
Desnecessidade
de
prévio
pedido
administrativo - Teoria do risco administrativo -
Fornecedora de energia não demonstrou normalidade de
funcionamento da rede, nem a ocorrência de eventos
climáticos extraordinários - Ausência de caso fortuito
ou de força maior - Responsabilidade civil contratual.
SENTENÇA
REFORMADA

RECURSO
PROVIDO.”
(1004562-57.2018.8.26.0114
Classe/Assunto: Apelação Cível / Fornecimento de
Energia Elétrica - Relator: Sergio Gomes - Comarca:
Campinas - Órgão julgador: 37a Câmara de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2172903-46.2019.8.26.0000 -Voto no 7973
5
Privado - Data do julgamento: 19/03/2019 - Data de
publicação: 20/03/2019)
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS. SEGURO RESIDENCIAL. Comprovação do
pagamento
através
de
telas
de
computador.
Admissibilidade. Contexto probatório a demonstrar a
existência de nexo causal entre os danos suportados e a
sobrecarga elétrica, bem como o ressarcimento
concedido ao consumidor. Responsabilidade objetiva da
concessionária.
Excludentes
não
comprovadas.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ante a
sub-rogação de direitos do segurado. Acesso à atividade
jurisdicional que não se submete ao exaurimento da via
administrativa. Ação procedente. Sentença reformada.
Apelação
provida.”
(1012557-58.2017.8.26.0114
Classe/Assunto: Apelação Cível / Fornecimento de
Energia Elétrica - Relator: JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA - Comarca: Campinas - Órgão julgador: 15a
Câmara de Direito Privado
Data do julgamento:
26/03/2019 - Data de publicação: 26/03/2019)
Demonstrada a possibilidade do ajuizamento da ação sem o prévio
requerimento administrativo prévio, há que se fazer, porém, uma ponderação,
quando do término da ação, no que tange à futura definição das verbas de
sucumbência.
É cediço que, pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa
a ação deverá ressarcir o adversário de todas as despesas e honorários advocatícios.
Dessa forma, caso a agravada cumpra a obrigação, sem oferecer
resistência, o ônus da sucumbência deverá ser da agravante que, se é verdade que
poderia ingressar com a ação sem esgotar as vias administrativas, ao assim agir fica
a mercê de ser condenada nas verbas de sucumbência quando se depara com
situação que a requerida demonstra ter sido desnecessário o ajuizamento da
demanda posto que a solução poderia ter sido obtida extrajudicialmente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2172903-46.2019.8.26.0000 -Voto no 7973
6
III Conclusão
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO a este
recurso, a fim de afastar a exigência de prévio pedido administrativo junto à
agravada, para que se dê regular prosseguimento ao feito.
L. G. Costa Wagner
Relator